Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM EMPRESA INTERMEDIADORA CANCELADA. ÓBITO DE FAMÍLIAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO A TEMPO. DESLOCAMENTO DE CARRO ATÉ A REGIÃO NORDESTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
2. Comprovada a falha na prestação do serviço, devem as rés compensar os danos sofridos pela autora.
3. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
4. Demonstrado no caso concreto que a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade, deve a autora sem compensada pelos danos morais sofridos.
5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como a situação financeira da vítima e do agente causador do dano.
6. O arbitramento do valor da indenização deve seguir os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido ao ofendido, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico.
7. Observados, no caso concreto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser mantido o valor fixado a título de indenização.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.